Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRETENDIDA REMOÇÃO INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE AO ENCARGO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA OU DESLEALDADE DA INVENTARIANTE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – ARTIGO 623 DO CPC –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011885-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ARISTINO VILELA NETO - CPF: 031.728.031-71 (AGRAVANTE), NAYANE SOYARA VILELA SILVA - CPF: 023.719.401-51 (AGRAVANTE), ARINE BEATRICE MEIRA VILELA E SILVA - CPF: 823.111.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. V. R. G. (AGRAVADO), CAMILA ALVES GOVEIA - CPF: 027.881.931-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE WALTERLY RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANE VILELA SILVA - CPF: 029.249.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIEL COELHO VIEIRA - CPF: 468.941.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. R. G. - CPF: 106.058.061-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):ARISTINO VILELA NETO e NAYANE SOYARA VILELA SILVA

AGRAVADO(
S):M. V. R. G., representada por sua genitora CAMILA ALVES GOVEIA

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRETENDIDA REM
OÇÃO INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE AO ENCARGO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA OU DESLEALDADE DA INVENTARIANTE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE – ARTIGO 623 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Para que se justifique a substituição da inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, instaurando-se o respectivo incidente por se tratar de ato punitivo, nos termos do art. 622 e parágrafo único do artigo 623 do CPC/15.

Observado que o inventário caminha dentro da normalidade, não se justifica a destituição da inventariante, sob pena, inclusive, de onerar o espólio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
NAYANE SOYARA VILELA SILVA e ARISTINO VILELA NETO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 149305616 –
autos de origem PJE Nº 1001713-02.2022.8.11.0014
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de
Poxoréu
-MT, que nomeou como inventariante a herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
.

Em s
u
as razões recursais, aduz que a herdeira

Nathane
Vilela Silva
se manteve
em atividade com as funções que lhe incumbia
,

inclusive, realizou o
pagamento das custas processuais,
não
protelando
nenhum
dos
andamentos processuais
, mantendo-se
preparada para a apresentação dos herdeiros e bens,
junto das respectivas dívidas.

Afirma que
, ainda assim,
foi nomeada a herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, representada por sua genitora,
que não se mostra apta para assumir tal posto, considerando o histórico de conflitos judiciais como processos de pensão alimentícia, divórcio, dentre outros, que retiram desta genitora, nomeada em representação da inventariante, a imparcialidade necessária para a condução deste posto.

Asseveram
os Agravantes
que
discordam da referida nomeação da inventariante, bem como, dão expressa anuência para que
a herdeira
Nathane
Vilela Silva assuma este lugar.

Sustenta que a herdeira
Nathane
sequer teve seu direito do contraditório, visto que
esta
arcou com todas as custas
processuais
, e
, mesmo assim,
é nomeada a menor representada pela sua genitora,
portanto, necessário que haja a substituição pel
a herdeira
Nathane
, ou então, um dos Agravantes;

Ao final, requer
eram
liminarmente
a suspensão
da
decisão que nomeou a herdeira Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, menor incapaz, bem como
que fosse
nomeada a herdeira

Nathane
Vilela Silva, como inventariante, e, alternativamente, um dos Agravantes.

No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para confirmar todos os pedidos deduzidos em sede de liminar recursal.

O pedido de tutela
recursal
foi
in
deferido em ID.
214324682
.

Devidamente
intimado, a Agravada
apresentou contrarrazões
em
ID.
218279193
, pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresenta
parecer
em ID.
224686679
opinando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):ARISTINO VILELA NETO e NAYANE SOYARA VILELA SILVA

AGRAVADO(
S):M. V. R. G., representada por sua genitora CAMILA ALVES GOVEIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
NAYANE SOYARA VILELA SILVA e ARISTINO VILELA NETO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 149305616 –
autos de origem PJE Nº 1001713-02.2022.8.11.0014
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de
Poxoréu
-MT, que nomeou como inventariante a herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
.

O
s

Agravante
s
,
em suma
,
requerem a destituição da

herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, representada por sua genitora
, por não se presentar apta para exercer a função de inventariante, preterindo
a

herdeira

Nathane
Vilela Silva
,
já estava sob a administração dos bens do espólio.

Dito isso, buscam a substituição da
menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, representada por sua genitora
, pela
herdeir
a

Nathane
Vilela Silva
, passando
este a ser a
inventariante.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao
nomear o inventariante
, o Juízo singular consignou que:

“
[...]
“
Cuida-se de Ação de Inventário e Partilha ajuizada por
Nathane
Vilela Silva, pleiteando sua nomeação como inventariante no processo de partilha dos bens deixados pelo de cujus
Walterly
Ribeiro da Silva.

Em síntese, aduz a autora que na data de 13 de novembro de 2022,
Walterly
Ribeiro da Silva faleceu sem deixar testamento ou disposição de última vontade,
deixando bens imóveis e patrimônio que ainda não foram contabilizados, menciona ainda a existência herdeiros ainda menores.

As custas iniciais foram recolhidas.

Entre um ato e outro, veio aos autos, petição aviada pela
herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
(09 anos)
, postulando pela
sua nomeação como inventariante
, bem como pelo deferimento do incidente de colação referente a uma propriedade rural de 58 hectares, explicitando que,
verbis
: "a herdeira que postulou ser a inventariante, como vem postergando desde o falecimento do extinto, não se preocupou quanto a celeridade processual e muito menos em partilhar os bens deixados pelo falecido a cada um dos herdeiros, conforme determina a lei, pelo contrário apossou-se dos mesmos e passou a procrastinar (...) É relevante consignar que a suplicante tem notícias e que será provado no decorrer da instrução processual de que a Autora dos autos de inventário vem dilapidando os bens e patrimônio deixados pelo extinto,
inclusive vendendo a terceiros, sem repassar informações e ou valores a suplicante
."

Em manifestação de Id. 126962513, a
presentante
ministerial, manifestou-se favoravelmente a nomeação da inventariante Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, por meio de sua representante legal, em assumir o
munus
do inventário, bem como pelo deferimento dos pedidos constantes nos itens "i", "j", "k", "o", "p", "q", "r", "s", "u" e "v", da manifestação de Id. 124743892 (pedido de habilitação herdeira menor).

Conforme regra do parágrafo único do artigo 617,
NOMEIO INVENTARIANTE a herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, por meio de sua representante legal, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes conforme artigo 620, sob pena de remoção
ex
vi artigo 622, I, todos do CPC/2015.

Apresentadas as primeiras declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres do referido artigo.

Concluídas referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que
as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015.

Superado os prazos encimados, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela Fazenda Pública e, então, MEDIANTE CORRETA TRIAGEM, à conclusão para fins e tempos do artigo 630 do CPC/2015.

Após, conclusos para análise dos pedidos constantes nos itens "i", "j", "k", "o", "p", "q", "r", "s", "u" e "v", da manifestação de Id. 124743892.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o
necessário.”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

É cediço que, para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado,
nos termos do art. 622 do CPC
, vejamos:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos
doart
. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. (...).”

Analisando detidamente os autos, constata-se que ao contrário do tenta fazer crer a parte agravante,

por ora,

não

há comprovação de

violação aos
incisos do artigo 622 do CPC
.

Na hipótese,
a
Ação de Inventário e Partilha
foi ajuizada por
Nathane
Vilela Silva
,
com vistas a ser nomeada
como inventariante no processo de partilha dos bens deixados pelo de cujus
Walterly
Ribeiro da Silva, ocasião na qual afirmou que o falecido deixou bens imóveis e patrimônio que ainda não havia sido contabilizado.

Ocorre que, durante o tramite processual, a agravada herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, se habilitou nos autos postulando pela sua nomeação como inventariante.

Na oportunidade, a
agravada
requereu o deferimento do incidente de colação referente a uma propriedade rural de
58 hectares, argumentando que

Nathane
Vilela Silva
vinha postergando desde o falecimento do genitor, no intuito de malferir a celeridade processual e impor óbice à partilha dos bens deixados pelo falecido a cada um dos herdeiros, além disso, também teceu alegações de dilapidação do patrimônio.

Sob esse contexto, o juízo de origem em consonância com o parecer ministerial, nomeou a herdeira ora agrava como inventariante, determinando a prestação de compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes conforme artigo 620, sob pena de remoção
ex
vi

artigo 622, I, ambos do CPC
.

Denota-se, portanto, a partir da premissa fática processual alhures relatada, que
os
agravante
s
se insurge
m
em face da decisão de primeiro grau, única e exclusivamente motivada pelo interesse
de ver nomeada
como
inventariante

Nathane
Vilela Silva
, ou qualquer outro herdeiro
.

Em outras palavras, trata-se de mera irresignação desprovida de qualquer demonstração de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, a despeito do que preceitua o art. 622 do CPC, porquanto não há que falar em substituição da inventariante.

A propósito, essa é a hodierna jurisprudência desta
Eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – CONFLITO DE INTERESSES NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A substituição do inventariante exige prova contundente do alegado conflito de interesses, sob pena de ser mantida a ordem de nomeação disposta no art. 617 do CPC, sobretudo se não demonstrada a má gestão dos bens do Espólio.
(N.U 1027994-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PRETENDIDA REMOÇÃO INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE AO ENCARGO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA OU DESLEALDADE DA INVENTARIANTE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – ARTIGO 623 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se justifique a substituição da inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, instaurando-se o respectivo incidente por se tratar de ato punitivo, nos termos do art. 622 e parágrafo único do artigo 623 do CPC/15. Observado que o inventário caminha dentro da normalidade, não se justifica a destituição da inventariante, sob pena, inclusive, de onerar o
espólio.-
(N.U 1024070-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – QUESTÕES QUE O JUÍZO ASSEGUROU SE TRATAR DE MATÉRIA PASSIVEL DE DISCUSSÃO NO BOJO DO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS HERDEIROS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Observado pelo juízo que o inventário caminha dentro da normalidade não se justifica a destituição do inventariante, notadamente porque assegurou-se aos herdeiros a discussão de eventuais questões no bojo da ação de inventário.
(N.U 0002296-06.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

Como já apontado na análise anterior, n
a hipótese, o presente recurso consiste em mera reprodução das alegações recursais emanadas nos autos do agravo de instrumento sob o n.º 1011290-75.2024.8.11.0000,
outrora
distribuído perante esta d. relatoria.

Nota-se que a pretensão daquele recurso, assim como no presente caso, é desconstituir a nomeação da inventariante Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, herdeira menor, representada por Camila Alves
Gov
eia
, para o fim de ver nomeada a herdeira

Nathane
Vilela Silva (agravante nos autos n.º 1011290-75.2024.8.11.0000).

Nesta toada, não vislumbro qualquer alteração do quadro fático jurídico de quando analisado
o mérito
do referenciado recurso (decisão sob ID.
228257726
),
que ratificou os termos da sua análise liminar,
razão pela qual reitero os seus fundamentos:

“Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão da tutela pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, a probabilidade do direito e periculum in mora.

De proêmio, verifica-se a existência de incoerência lógica na narrativa recursal, ao passo que a agravante sustenta a ausência de desídia de sua parte em razão da falta de acesso aos documentos necessários por falta da nomeação como inventariante, porém, visa a nulidade da decisão diante da necessidade de
instauração de incidente processual nos termos do art. 622 do CPC, inclusive, postula liminarmente pela abertura de incidente de remoção de inventariante.

Como bem preceitua a nomenclatura do referido instituto processual, o incidente ocorre quando há interesse na remoção do inventariante que tem atuado de maneira desidiosa, in
casu
, como relatado pela própria agravante, não houve sua nomeação como inventariante, porquanto não há que falar em ofensa ao art. 622 do CPC, tampouco em instauração de incidente.

Com efeito, percebe-se que o pleito de empréstimo de efeito suspensivo se consubstancia exclusivamente na tese alhures afastada, notadamente porque se alega que o risco de perecimento do resultado útil do processo deriva da ausência de contraditório e ampla defesa pela falta de instauração do incidente de remoção.

No mais, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra nos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar minimamente a existência de risco ou perigo de dano ao patrimônio partilhável sob a administração da inventariante nomeada pelo juízo de origem.

Registro, ainda, que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes
contendoras.
”
– Grifo Nosso

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço
parcialmente
do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024